Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECUESAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. RECONHECIMENTO DO DIREITO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Porém, para impedir a redução na remuneração, foi previsto o reajuste progressivo dos vencimentos, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se, também, eventual diferença a menor seria paga por meio da criação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
2. Os contracheques acostados comprovam que o art. 2o da Lei n. 5.008/2012 não foi cumprido pelo réu, haja vista que, não obstante a previsão legal de extinção da referida gratificação em 1o/09/2015, a autora, até junho de 2017, ainda a percebia, como parcela autônoma, sem que fosse modificado seu vencimento.
3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa- GATA deve ser incorporada ao vencimento básico, nos termos da Lei Distrital n.o 5.008/2012, devendo o Distrito Federal efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação.
4. Os valores devidos deverão ser atualizados e corrigidos com base no IPCA-E, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação.
5. Recurso conhecido e provido.